Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000992-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (AGRAVADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS RESTRIÇÕES –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE AFASTAMENTO DA DECISÃO, A FIM DE QUE A RECUPERANDA RESGATE A PENA EM REGIME INICIAL FECHADO, COM DESTAQUE À PRECLUSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TEMÁTICA – REJEIÇÃO – DECISÃO REGIDA PELA CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS
- PARTICULARIDADES APTAS A MANTER A BENESSE –
DISTINGUINSH
–

DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE A RECUPERANDA E OS FILHOS, QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

- A despeito da benesse em apreço ter sido indeferida em oportunidade pretérita, cujo entendimento ressaiu convalidado por esta instância recursal, é cediço que no âmbito da execução penal as decisão são de natureza mista e regidas pela cláusula
rebus sic stantibus
, a qual permite revisão do entendimento se demonstrada a existência de nova circunstância fática e/ou posicionamento jurídico, exatamente como ocorre na hipótese, pois demonstrada a alteração do cenário social no qual os filhos da agravada encontravam-se inseridos.

Nesse contexto, não obstante se execute ao menos um crime revestido de violência e grave ameaça à pessoa, mantém-se o teor da nova decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, na qual se concedeu prisão domiciliar à recuperanda, porquanto demonstrada a relação de dependência com os filhos, que se encontram em estado de miserabilidade, diante das alterações ocorridas na rotina do avô paterno, então responsável pelos cuidados daqueles.

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GRASIELE DOS SANTOS CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

contra a r. decisão de ID 115905493 proferida pelo MM. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT no Processo Executivo de Pena n.o 2000359-03.2021.8.11.0064, que
concedeu à reeducanda
Grasiele dos Santos Castro
o benefício de cumprimento provisório da pena em prisão domiciliar
,
mediante o monitoramento eletrônico e a observância de outras obrigações, nos termos do art. 318, inciso V, art. 318-A e art. 318-B todos do Código de Processo Penal c/c do art. 117, inciso III da Lei de Execução Penal, além da orientação contida na decisão proferida no HC n.o 143.641, julgado pelo STF.

Nas razões recursais de ID
115905497 - págs. 201/205, o representante do órgão acusatório
almeja o afastamento da decisão proferida em benefício da agravada e a adoção do entendimento já firmado por este eg. Tribunal de Justiça
, ao argumento de que a temática fora decidida anteriormente em primeiro grau e de forma contrária aos interesses da defesa, sendo aquela conclusão corroborada quando do julgamento do recurso de agravo em execução n.o 1015834-14.2021.8.11.0000, o que não permitiria a mudança de entendimento em razão da preclusão alcançada; da inexistência de fato novo a justificar o novo posicionamento; e da ausência de flagrante ilegalidade na situação pretérita.

Devidamente intimada para apresentação de contrarrazões recursais, a Defesa quedou-se inerte (ID 115905497 - pág. 209; pág. 214; pág. 217).

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID
115905497 - pág. 243
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
119042975, opinou,
preliminarmente
, pela extinção da Reclamação Criminal autuada sob o n.o 1021870-72.2021.8.11.0000, em trâmite nas Câmaras Criminais Reunidas, e,
no mérito
, pelo
desprovimento do vertente recurso
, com consequente manutenção da decisão vergastada.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução manejado pelo i. Ministério Público, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Extrai-se das informações contidas no ‘SEEU’ que a agravada
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
cumpre pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
pela prática dos crimes de
roubo circunstanciado
e de
posse de arma de fogo de uso permitido
[art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal e art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03], apurados respectivamente nos autos das ações penais n.o 1000136-56.2021.8.11.0003 e n.o 1001869-57.2021.8.11.0003, que tramitaram na Comarca de Rondonópolis-MT.

Dessume-se do sistema informatizado, outrossim, que as condenações delineadas aportaram no executivo de pena de forma individual e em momentos distintos, o que não obstou a agravada de iniciar o cumprimento da primeira delas no
regime inicial fechado
.

Assim, anteriormente ao aporte da segunda condenação proferida em desfavor da reeducanda, a Defesa formulou pedido de
concessão de cumprimento provisório da pena em regime domiciliar
, com fulcro no art. 117, inciso III da Lei de Execução Penal, destacando, nesse viés, o fato dela ser genitora de dois filhos menores de 12 anos - que contavam com 03 e 06 anos de idade – para os quais os seus cuidados se revelavam imprescindíveis (ID
115905496 - págs. 74/81
).

A seu turno, a autoridade judiciária
indeferiu
a pretensão defensiva, sob o argumento de que não restou satisfatoriamente demonstrada a relação de dependência entre a ora agravada e os filhos, sopesando-se primordialmente a demora na formulação da benesse, consoante se extrai do excerto em destaque:

“(...)
No presente caso,
se por um lado comprovada a maternidade através da certidão de nascimento inserida à sequência 12.2, por outro, não restou devidamente demostrada a dependência, notadamente porque a recuperanda encontra-se encarcerada há seis meses e somente agora insurge nos autos.

Em assim sendo, não se mostra escorreito que a recuperanda se escude em sua prole para alcançar de forma mais rápida a progressão de regime, principalmente porque esta não seria efetivamente proveitosa já que
não há constatação que ela, antes do seu encarceramento, prestava, de fato, assistência ao infante.

Conforme já exposto, a recuperanda
não logrou comprovar que sua filha menor seja tão dependente dela a ponto de ser recomendável sua soltura em prisão domiciliar ressaltando que, o simples fato de possuir filho menor não implica em garantia imediata da benesse
”.
(sic - ID 115905496
- pág. 145) – negritei.

Nesse contexto, a Defesa
interpôs recurso de agravo em execução combatendo a decisão em destaque
, distribuído a esta Relatoria, sob o n.o
1015834-14.2021.8.11.0000,
circunstância esta que não a
impediu de formular
, em petição autônoma e dirigida ao d. Juízo da Execução Penal, o
pedido de reconsideração
do entendimento anterior, a fim de que fosse concedido à agravada o regime de prisão domiciliar (ID
115905497 - págs. 130/138)
.

Destarte,
anteriormente ao julgamento do agravo em execução manejado pela Defesa
, a autoridade judiciária
acolheu os argumentos defensivos
e, por corolário,
concedeu à agravada o benefício vindicado
, salientando o fato de não ter se atentado satisfatoriamente às particularidades expostas nos laudos multidisciplinares encartados nos autos.

A fim de trazer maior clareza, colaciona-se excerto do novo
decisum,
ora vergastado pelo Ministério Público,
in verbis
:

“(...)
De início,
apesar de o Juízo já ter examinado a matéria, tal é marcada pelo caráter de ordem pública
e, como tal, pode ser revista a qualquer tempo.

Aliás,
em todas as visitas realizadas por este Magistrado à Unidade Prisional, como pontuado no seq.70, a pessoa privada de liberdade tem insistido pela (re)análise do seu pedido de prisão domiciliar, entendendo ser merecedora da referida hipótese de encarceramento.

Ao fazê-lo,
tem-se como desacertada a decisão do seq. 36 que muito pouco – ou quase nada – abordou acerca do quadro processual e dos laudos carreados aos autos, notadamente a situação de filhos e os problemas de saúde enfrentados por familiares, inclusive, a própria impossibilidade de o genitor da pessoa privada de liberdade exercer labor lícito.

Isso porque, pelo que se extrai dos autos, a pessoa condenada é genitora de
MAYLA LORENA DE
tratando-
CASTRO DOURADO e WALLACE MATEUS DE CASTRO DOURADO
se de crianças na dicção do art. 2o do ECA.

Não bastasse,
realizado o estudo social realizado indicou – seq. 12.5 – indicou o estado de miserabilidade que levou a tomar parte de empreitada criminosa.
Além disso, há apontamentos de problemas de saúde enfrentados por familiares e, de igual modo, a evidente falta da figura materna experimentada pelos filhos, notadamente Wallace que possui idade mais avançada.

Por conseguinte, no seq. 33 consta estudo psicossocial que aponta:

“No dia 24 de junho de 2021 foi realizada entrevista com o senhor Gilberto, genitor da ré Grasiele, o qual informou que
Grasiele é filha única, e é ele quem está cuidando dos netos,
afirmando que as crianças sentem muita falta da mãe, principalmente a criança mais nova. Afirmou que
a avó materna não tem nenhuma condição de ficar com as crianças pelo fato de já cuidar de 05 outras crianças, a avó paterna também não tem condições financeiras e mora no município de Paranatinga / MT, e o avô paterno reside em Rondonópolis / MT, porém, segundo o senhor Gilberto, este é “alcóolatra e vive na rua”
(SIC), assim também não tendo condições de cuidar das crianças. Relatou que
foi dispensado de seu trabalho pelo fato de ter tido muitas faltas, pois precisava cuidar das crianças e não tinha com quem deixar, assim ele faltava o trabalho para poder ficar com os mesmos e para resolver a burocracia sobre a prisão da filha.

Atualmente está fazendo “bicos”
(SIC) para garantir o sustento das crianças,
mas só é possível ir trabalhar nos dias em que sua irmã pode ficar com as crianças em período integral
. Percebendo a vulnerabilidade da família foi questionado sobre o Cad Único (Cadastro Único da Assistencia Social), onde a família pode ser inserida em programas sociais, tanto em atividades para as crianças quanto em programas de transferência de renda, porém o senhor Gilberto não possui tal cadastro, e foi orientado a procurar o CRAS de referência.
Narrou por diversas vezes o quanto as crianças estão sofrendo com a falta da mãe, uma vez que ela sempre cuidou das crianças,
chegou a enfatizar que ela poderia ficar “presa dentro de casa, mas pelo menos estaria ajudando com as crianças” (SIC).

Diante os relatos foi percebido que para o genitor e para as crianças, Grasiele é de suma importância
.(...)

Por tudo o exposto, com espeque na orientação contida no HC n° 143.641/STF e verificando a regra contida no inciso V do art. 318, arts. 318-A e 318-B, todos do CPP, bem assim art. 117, III da LEP, excepcionalmente,
CONCEDE-SE
a
PRISÃO DOMICILIAR
à pessoa condenada
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
, mediante a utilização de MONITORAMENTO ELETRÔNICO e o cumprimento das seguintes:
I -
Permanecer no interior de sua casa EM TEMPO INTEGRAL, excetuando o horário de frequência a culto religioso, tratamento médico e trabalho, mediante PREVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO;
II -
Proibição de frequentar lugares onde haja venda e consumo de bebidas alcoólicas, eventos festivos de qualquer natureza, comícios e manifestações públicas bem como boates e congêneres;
III -
Não se ausentar da cidade onde reside bem como não mudar de endereço, sem prévia autorização judicial, diante de motivo justificável;
IV -
Comparecer ao Fórum local

MENSALMENTE
, até o dia 10 de cada mês, para informar documentalmente e justificar as suas atividades.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR
, devendo o mandado ser cumprido, salvo se por outro motivo não estiver presa”.
(Excerto extraído do ID 115905497 - págs. 155/156) – Destaquei.

Realizada a necessária contextualização dos fatos, principia-se a análise da temática com o registro de que a
preliminar
arguida pela d. Procuradoria Geral de Justiça
não guarda pertinência com a pretensão versada nos autos
, pois exterioriza o seu entendimento acerca da conclusão a ser adotada no julgamento da Reclamação n.o
1021870-72.2021.8.11.0000, a qual, a propósito, já se encontra incluída na pauta de julgamento da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que se refere ao afastamento da decisão que concedeu à agravada o cumprimento provisório da pena em prisão domiciliar, com consequente reestabelecimento do regime inicial fechado; da detida análise dos autos,
conclui-se que a pretensão não prospera.

Consoante destacado nas razões recursais, a temática ora submetida à apreciação, atinente à possiblidade [ou não] da agravada cumprir a sua reprimenda em regime domiciliar, já
ressaiu apreciada por duas vezes pelo juízo
ad quem
, sendo a
primeira delas
no âmbito do
Habeas Corpus
n.o 1001993-49.2021.8.11.0000, julgado anteriormente à prolação da sentença condenatória; e
a segunda
quando do julgamento do Agravo em Execução n.o 1015834-14.2021.8.11.0000, ocorrido em
12/11/2021
.

Em ambas as oportunidades, a c. Terceira Câmara Criminal
negou à agravada o direito de cumprir a pena em regime domiciliar
, sob o viés de que o crime que lhe fora imputado revestia-se de violência e grave ameaça à pessoa, por se tratar de roubo circunstanciado, com o acréscimo de que não se faziam presentes elementos probatórios suficientes para demonstrar a imprescindibilidade dos seus cuidados aos filhos, que se encontravam sob a tutela do avô materno; ressaindo as ementas dos julgamentos assim dispostas,
in verbis
:

“(...)
3. Embora comprovado que a encarcerada possui filhos menores de 12 (doze) anos, descabe considerar a sua colocação em regime domiciliar, haja vista a suspeita de ter cometido crime que envolve violência e grave ameaça à pessoa, em razão da excepcionalidade disposta no art. 318-A, inc. I, do CPP, bem como daquela prevista no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no 143.641/SP, ressaltando-se, ainda, que a sua prole encontra-se sob os cuidados de familiares e não abandonados à própria sorte”.
(
Habeas Corpus
n.o 1001993-49.2021.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 15/04/2021, publicado em 19/04/2021) – sublinhei.

“(...)
Como é cediço, os Tribunais Superiores possibilitam excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar aos apenados que se encontram no regime fechado e semiaberto, a depender da natureza da infração penal perpetrada e das peculiaridades do caso concreto.
In casu
, ausentes os requisitos preestabelecidos para concessão da benesse, uma vez que a agravante foi condenada por crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, portanto, cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa e, para além disso, os seus descendentes não se encontram em situação de absoluta vulnerabilidade, ao contrário, a notícia constante dos autos é que estão sendo devidamente assistidos pelo avô materno desde a prisão da reeducanda”
.
(Agravo em Execução Penal n.o 1015834-14.2021.8.11.0000,
Relator: Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 12/11/2021, publicado em 18/11/2021) – sublinhei.

A despeito de tais particularidades, constata-se que a análise do concessão da prisão domiciliar à agravada
não se encontra acobertada pelo instituto da preclusão
,
pois
a
decisão ora impugnada ressaiu prolatada anteriormente ao julgamento do Agravo em Execução n.o 1015834-14.2021.8.11.0000
, demonstrando, nesse diapasão, que a conclusão adotada em segundo grau de jurisdição
não observou a mudança fática ocorrida
no Processo Executivo de Pena n.o
2000359-03.2021.8.11.0064, tanto é assim que se quedou inerte às novas circunstâncias do caso concreto.

Somado a isso, ao tempo da decisão de retratação e da concessão da benesse ora impugnada (ID
115905497 - pág. 155)
, a autoridade judiciária pormenorizou as circunstâncias fáticas que o levaram a mudar de pensamento, estas atinentes às súplicas da agravada durante as suas hodiernas visitas à unidade prisional, as quais o levou a revolver os autos e a constatar a precária análise do Laudo Multidisciplinar elaborado por equipe técnica da Comarca de Rondonópolis-MT
, infimamente sopesado na formação da sua convicção quando do indeferimento do pedido defensivo.

A propósito, cuidou-se de circunstância igualmente grafada no âmbito das informações prestadas na Reclamação n.o 1021870-72.2021.8.11.0000, quando pontuou o exercício da função de Corregedor de Presídios daquela urbe, assim como
reiterou a sua omissão quanto ao teor das informações técnicas contidas no executivo de pena relacionadas ao meio em que os filhos da agravada se encontravam inseridos
, cujo teor ora se transcreve para melhor elucidação:

“(...) Isso porque Excelência, estando a exercer a honrosa missão de Corregedoria de Presídios, em todas as visitas mensais,
este magistrado era interpelado de forma emotiva e chorosa pela pessoa condenada que sempre solicitava oportunidade para cuidar de seus filhos.

Não bastasse isso, ao analisar a decisão anterior, este Magistrado observou que, apesar de ser o signatário,
não foi dada a importância que merecia aos laudos de estudos psicossociais

realizados através de visitas pela Equipe Multidisciplinar à casa do genitor da sentenciada que, no momento, possui a guarda fática das crianças.

Salienta-se que apesar do crime ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a
situação de vulnerabilidade apresentada no laudo
em que estava sendo vivenciadas pelo genitor da sentenciada e pelas crianças,
calou fundo o espírito deste Magistrado

que, por apreço a humanização da pena, decidiu, de forma excepcional, conceder a prisão domiciliar”
(ID 115905497 - págs. 247/248) – negritei.

Com efeito, embora o elemento probatório destacado pela autoridade judiciária estivesse anexado nos autos quando do indeferimento inicial do pedido defensivo e também ao tempo do julgamento do primeiro agravo em execução penal, denota-se que as informações contidas no Laudo Multidisciplinar não foram devidamente consignadas na decisão submetida ao juízo
ad quem
, a demonstrar que
a sua ponderação adequada, e ainda que tardia, traduziu-se em circunstância fática nova e apta para justificar a mudança de posicionamento
, juntamente com a súplica realizada pela própria agravada.

Vale relembrar que as decisões proferidas no âmbito da fase de execução penal são de natureza mista, revestindo-se de caráter administrativo e jurisdicional, capazes de possibilitar a sua revisão quando existente mudança fática e/ou jurídica apta a gerar prejuízos ao ressocializando.

Justamente por isso, podem ser revistadas acaso sobrevenham mudanças no cenário fático ou jurídico sobre o qual se baseou, a fim de ajustá-las à nova situação, nos termos da cláusula
rebus sic stantibus
, que
afasta eventual alegação de preclusão ou coisa julgada material
.

Ilustrativamente:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA NÃO HOMOLOGADA. POSTERIOR CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE.
PRECLUSÃO PRO JUDICATO E OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA.

(...) 2.
Em sede de execução penal as decisões estão submetidas à cláusula rebus sic stantibus, é dizer, a alteração do contexto fático ou jurídico que ensejou a decisão permite a modificação do conteúdo decisório para readequá-lo à nova conjuntura.

3. Agravo conhecido e não provido”.
(TJDFT - Acórdão 1150051, 20180020085036RAG, Relator: JESUINO

RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: 133/145) – negritei.

Nesse viés, a mudança de entendimento da autoridade judiciária
não se reveste de ilegalidade
, porquanto presente uma nova circunstância fática nos autos, apta a ensejar a reapreciação da temática.

De mais a mais, a despeito de não se desconhecer a vedação de se impor prisão domiciliar aos condenados por crimes revestidos de violência e/ou grave ameaça, notadamente por se tratar de entendimento usualmente adotado por esta Relatoria; no caso concreto, revela-se
cabível a flexibilização do entendimento jurisprudencial, porquanto demonstrada a imprescindibilidade da agravada aos cuidados dos filhos inimputáveis.

Com efeito, consoante relatado no Laudo Multidisciplinar de ID
115905496 - págs. 164/166
, recaiu ao avô paterno dispender os cuidados com os filhos da agravada, à medida que a avó materna prestava assistência a outras cinco crianças, enquanto a família paterna dos infantes não possuía condições financeiras e psicológicas mínimas, sendo um dos seus integrantes alcoólatra.

Registrou, outrossim, que a condição financeira do avô paterno prejudicou-se em demasia após a prisão imposta à ora agravada, uma vez que os cuidados com os netos ensejaram em diversas faltas no seu labor e, por corolário, na sua demissão, notadamente porque não possuía outros familiares para auxiliá-lo naquela função, destacando a ausência de tios; a senilidade da bisavó e a rotina assoberbada da tia-avó, que somente o ajudou depois do desemprego e esporadicamente, a fim de lhe oportunizar tempo para a realização de
“bicos”
(sic), nos quais a renda auferida não alcançava sequer o valor do salário-mínimo vigente
.

Em sendo assim, o estado de miserabilidade delineado pela equipe multidisciplinar agregado às demais particularidades daquele núcleo familiar demonstraram a imprescindibilidade da agravada para os cuidados dos seus filhos, apta a garantir o cumprimento provisório da pena em regime de prisão domiciliar.

A propósito, cuidou-se de raciocínio igualmente adotado pela d Procuradoria Geral de Justiça, pois consignou no seu parecer que
“(...) a
pesar de as crianças estarem aparentemente
bem cuidadas, por meio do estudo realizado
restou claro que o avô materno não tem condições de cuidar sozinho dos filhos da apenada, tendo em vista que fica impossibilitado de trabalhar, prejudicando assim, o sustento de todos, tendo em vista trata-se de família de baixa renda e poucos recursos”
.
(sic - ID 119042975 - pág. 6).

Destarte, a medida adotada pelo d. Juízo da Execução Penal mostra-se adequada à realidade retratada nos autos, descabendo qualquer retificação por esta instância recursal.

Especificadamente às condenações que lhe foram impostas, malgrado uma delas se revista de violência e grave ameaça, ao tempo do cometimento dessa infração,
tratava-se de agente primária
, inserida na criminalidade por influência do seu esposo, pois realizou a conduta ilícita na sua companhia e na de amigos daquele, exclusivamente em
razão das dificuldades financeiras
suportadas pelo seu núcleo familiar.

Outrossim, embora as circunstâncias objetivas do delito se comuniquem entre todos os indivíduos responsáveis pela ação ilícita, sopesando a análise casuística e individual da função exercida pela agravada na execução delituosa,
denota-se que esta não se revestiu de intensa reprovabilidade
, uma vez que não empregou violência e/ou grave ameaça contra os presentes na cena delituosa, limitando-se a recolher os objetos de valor existentes na cena do crime.

Além disso, não passou desapercebido que a
segunda guia de execução penal
- juntada no processo executivo posteriormente à concessão da benesse – refere-se ao cometimento do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, elucidado em razão do cumprimento de mandado de prisão para apuração do crime de roubo circunstanciado, o que

demonstra a interligação entre as condutas e a possibilidade desta ter sido apurada nos mesmos autos do delito patrimonial, evitando-se a multiplicidade de feitos em seu desfavor e a maior reprovabilidade da vida pregressa

(SEEU - Movimento 105.1 – págs. 06/07).

Em sendo assim, tais particularidades evidenciam que
a conclusão exposta não representa mudança de posicionamento desta Relatoria quanto à impossibilidade de conceder o benefício aos agentes que cometem crime revestido de violência e grave
, mas mero
distinguishing
, a fim de que alcançar medida justa e proporcional ao caso concreto, exatamente como realizado pela
Quinta Turma
do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do julgamento do
AgRg no REsp n.o 1919722/SP, no qual, em sentido totalmente contrário ao hodiernamente preestabelecido pela jurisprudência,
absolveu o réu da prática do crime de estupro de vulnerável
, por meio da
flexibilização da presunção absoluta de violência
preestabelecida na Súmula 593.

(
ex vi
– STJ, AgRg no REsp 1919722/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

Portanto, à luz das particularidades do caso concreto,
ratifica-se
os termos da decisão ora combatida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da 4.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
2000359-03.2021.8.11.0064
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022